Tribunal: TJBA
Processo: 0000566-48.2010.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000566-48.2010.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PINE S/A e outros (2) Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, RICARDO LOPES GODOY APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 e à devolução simples das parcelas descontadas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial grafotécnica especificamente requerida para aferir a autenticidade de assinaturas contratuais expressamente impugnadas pela autora, configura cerceamento de defesa . III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, contestada a assinatura do contrato bancário pelo consumidor, cessa a fé do documento particular, cabendo à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade . 4. A verificação de similaridade de assinaturas pelo magistrado não supre a necessidade de perícia grafotécnica, cuja realização é indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa em caso de impugnação de firma por consumidora vulnerável . 5. O julgamento imediato da lide sem a produção de prova técnica tempestivamente requerida e essencial para o deslinde da controvérsia fática caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação do julgado . IV. DISPOSITIVO. 6. Recursos conhecidos, provido o apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, restando prejudicadas as demais insurgências de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 428, I, e 429, II ; STJ, Tema Repetitivo nº 1061 ; TJBA, Apelação Cível nº 8054340-02.2021.8.05.0001 . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000566-48.2010.8.05.0077, em que figuram como apelante BANCO PINE S/A e outros (2) e como apelada MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para realização de prova pericial grafotécnica, nos termos do voto da relatora. Salvador, .